Tribunal: CARF
Processo: 10909.720510/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720510/2011-98
ACÓRDÃO
3002-004.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILOG S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 01/07/2011
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO OU AVARIA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade pelo extravio ou avaria de mercadoria estrangeira
ingressada no território nacional será de quem lhe deu causa, de acordo
com o apurado no procedimento de vistoria aduaneira, cabendo a esse
indenizar a Fazenda Nacional dos valores dos tributos que, em
consequência, deixarão de ser recolhidos pelo importador
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720510/2011-98
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência de vistoria aduaneira
realizada em 01/07/2011, da qual resultou a exigência dos tributos incidentes na
importação, a saber, Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), PIS-Importação e Cofins-Importação, bem como a aplicação
de multa administrativa por extravio de mercadoria, apurado no curso da vistoria,
cujo montante totalizou R$ 46.002,47.
Segundo a fiscalização, a vistoria aduaneira foi realizada a pedido e teve por
objeto a carga acobertada pelo Conhecimento de Carga House (HBL) no
MIA0988285 e pela Fatura (Invoice) no 313442, importada pela empresa Reyc
Comércio e Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 95.853.263/0001-50. A
mercadoria foi transportada pelo navio CSAV CAP IRENE, no contêiner
INKU2581415, tendo sido descarregada no Porto de Navegantes/SC.
Com vistas ao despacho aduaneiro no Porto Seco Multilog, localizado em Itajaí/SC
e administrado pela empresa Multilog S/A, CNPJ no 78.614.229/0001-03, a carga
foi submetida à Declaração de Trânsito de Contêiner (DTC) no 11/0208607-7,
tendo a referida empresa figurado como transportadora e beneficiária da
operação de trânsito aduaneiro.
A fiscalização destacou que, nos termos do art. 8o, inciso VI, da Instrução
Normativa SRF no 248/2002, o beneficiário da operação de trânsito aduaneiro, na
modalidade DTC, é o depositário do local de destino. Consta que, em 15/04/2011,
às 15h, a operação de trânsito foi concluída pela transportadora sem
apontamento de divergências. Na mesma data, o veículo que transportou o
contêiner foi submetido à pesagem, ocasião em que se constatou diferença de
peso a menor de 3.444 kg.
Em 25/04/2011, quando da desova da carga, a depositária constatou a ausência
de cinco pallets de mercadorias, fato que foi comunicado ao importador, o qual
solicitou a realização de vistoria aduaneira. Posteriormente, em 20/05/2011,
durante a conferência física, verificou-se a falta de 50.200 peças do produto
denominado “Soldado Splitter 4W – 1 GHz”, em confronto com a quantidade
declarada na Fatura no 313442.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720510/2011-98
3
Diante da ausência de qualquer ressalva ou protesto no momento do
recebimento da carga, a Comissão de Vistoria Aduaneira concluiu pela
responsabilidade da depositária Multilog S/A pelo extravio das mercadorias, com
fundamento na presunção legal prevista no parágrafo único do art. 662 do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Cientificada pessoalmente do auto de infração em 29/07/2011 (fl. 47), a autuada
apresentou impugnação e documentos em 29/08/2011 (fls. 53–101), a qual foi
considerada tempestiva pela unidade preparadora (fl. 102).
Em sua defesa, a impugnante alegou, em síntese, que, no âmbito do processo de
vistoria aduaneira no 10909.001330/2011-11, instaurado a pedido da
importadora, foi-lhe atribuída responsabilidade pelo extravio com base na
premissa de que teria comunicado a falta de mercadorias apenas após a abertura
e desova do contêiner. Sustentou, contudo, que a desova foi expressamente
autorizada pelo representante do importador, conforme demonstrado por trocas
de e-mails entre o despachante aduaneiro e funcionária da empresa autuada,
datados de 20/04/2011.
Aduziu que causa estranheza o fato de o próprio importador ter requerido a
vistoria aduaneira, considerando que todo o processo de desunitização da carga
teria sido autorizado e acompanhado por seus representantes. Argumentou,
ainda, que, na operação realizada por meio de Declaração de Trânsito de
Contêiner, registra-se no sistema apenas o peso bruto da carga no ingresso do
veículo, sendo o peso líquido apurado somente após a descarga, quando já não
seria possível a inserção de dados no Siscomex.
Sustentou, ademais, que seu sistema interno de gerenciamento de armazém
(WMS), acessível tanto à Receita Federal do Brasil quanto ao importador, contém
imagens de entrada e de pesagem dos veículos, o que demonstraria a inexistência
de intenção de ocultar divergências, tendo a empresa agido com transparência,
ao comunicar o fato ao importador e registrar as informações em seu sistema
interno.
Por fim, asseverou que, embora seja considerada depositária e beneficiária da
carga por força de lei, não poderia ser responsabilizada pelo pagamento dos
tributos exigidos, por ter atuado dentro dos limites legais, inexistindo conduta
diversa a ser adotada. Requereu, assim, a nulidade do auto de infração, com a
consequente exclusão da exigência tributária e das penalidades aplicadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OU AVARIA. A
responsabilidade pelo extravio ou avaria de mercadoria estrangeira ingressada no
território nacional será de quem lhe deu causa, de acordo com o apurado no
procedimento de vistoria aduaneira, cabendo a esse indenizar a Fazenda Nacional
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720510/2011-98
4
dos valores dos tributos que, em consequência, deixarão de ser recolhidos pelo
importador.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
conforme artigo 136 do Código Tributário Nacional.
Em Recurso Voluntário, a recorrente requer a anulação integral do lançamento por
vício material, consistente em erro na identificação do sujeito passivo.
Sustenta que não pode ser responsabilizada pela falta de 3.343 kg de mercadoria,
pois a divergência de peso foi constatada no momento do ingresso da carga em seu recinto
alfandegado, antes do início de sua responsabilidade como depositária. Afirma possuir
documentação que comprova a pré-existência da diferença.
Argumenta, assim, que não se aplica a presunção de responsabilidade do
depositário prevista no art. 662 do Regulamento Aduaneiro, requerendo o reconhecimento de sua
ilegitimidade e a consequente nulidade da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
O presente recurso voluntário foi interposto pela empresa Multilog S/A perante o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em face de uma notificação de lançamento de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto de Importação (II) e multa, totalizando R$
46.002,47. A autuação decorre da suposta falta de mercadorias que estavam sob regime de
trânsito aduaneiro.
Contudo, o próprio despacho aduaneiro atesta desde o início:
Com vistas ao despacho aduaneiro no Porto Seco Multilog em Itajaí, o
contêiner saiu do Porto de Navegantes no dia 15/04/2011, acobertado pela
Declaração de Trânsito de Contêiner( DTC ) no 11/0208607-7, cujo
Beneficiário e Transportador foi a MULTILOG S/A (CNPJ 78.614.229/0001-
03). A chegada no Porto Seco Multilog se deu às 15:00h do dia.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720510/2011-98
5
Após a chegada do veículo transportador ao destino, o trânsito foi
concluído pelo beneficiário sem que houvesse indicação de qualquer
divergência em relação à carga.
Em momento posterior, ainda no dia 15/04, o veículo passou por pesagem,
em que foi detectada diferença de peso a menor, no caso de 3.444 kg.
Apenas no dia 25/04/2011, quando da desova do container, é que o
depositário constatou a falta de 05 pallets da mercadoria, momento a
partir do qual informou o importador e este solicitou a instauração do
presente procedimento de vistoria aduaneira.
No dia da conferência da mercadoria (20/05), na presença dos demais
interessados constatou-se que estavam faltando 05 pallets da mercadoria,
totalizando 50.200 peças, em relação ao descrito na Invoice 313442.
O tipo de Declaração de Trânsito utilizada foi a DTC, que é, conforme
definição da IN/SRF no 248/02:
“Art. 5o O despacho de trânsito aduaneiro será processado com base em
uma das seguintes declarações:
V - Declaração de Trânsito de Contêiner (DTC), que ampara as operações
de transferência de contêineres, contendo carga, descarregados do navio
no pátio do porto e destinados a armazenamento em recinto alfandegado
jurisdicionado à mesma unidade da SRF.”
De acordo com o artigo 8o da mesma IN/SRF, é beneficiário do regime
aduaneiro, entre outros, o depositário.
O depositário e também transportador da mercadoria apenas informou ao
importador a falta da mesma após a abertura e desova do container, de
forma que passou a ser responsável pelo extravio da carga.
Com efeito, os argumentos aduzidos pela recorrente são insuficientes para afastar
as conclusões alcançadas pela DRJ, bem fundamentadas no acervo probatório produzido nos
autos:
De início, alega que: i) os documentos que acobertaram a exportação nos
Estados Unidos (Shipper’s Export Declaration) não fazem nenhuma
referência à conferência ou pesagem da carga naquele país; ii) o
transportador marítimo atestou a integridade do lacre do contêiner
INKU2581415, quando de sua descarga no Porto de Navegantes; iii) a
transportadora MULTILOG S/A declarou que o contêiner não fora pesado
na saída do Porto de Navegantes/SC, tendo em vista que a DTA no
1102086077 foi parametrizada para o canal verde de conferência. Na
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720510/2011-98
6
sequência, conclui que sua eventual omissão se deu em razão dos atos
anteriormente praticados pelos demais envolvidos na operação, que a
levaram a crer na normalidade da operação.
Não assiste razão à impugnante. Com efeito, nos termos do artigo 652 do
Decreto no 6.759/2009 (RA), cabe à depositária registrar em termo próprio
todas as ocorrências relativas às cargas recebidas, avaria e/ou extravio,
disponibilizando para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Não o fazendo,
ou seja, no caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto,
presume-se a responsabilidade da depositária, a teor do parágrafo único,
do artigo 662, do mesmo Decreto.
Não há nada na legislação de regência que desobrigue a depositária de
adotar tais providências quando do recebimento de carga em seus
armazéns, em não o fazendo, desatendeu à norma legal e assumiu o risco
de ter que se responsabilizar por eventuais avarias e/ou extravios, como de
fato ocorreu.
O mesmo raciocínio se aplica, ipsis litteris, ante a justificativa da
interessada de que, diante da não violação do lacre do contêiner, é possível
concluir que não houve extravio de mercadorias, pois essas sequer teriam
chegado ao território nacional.
Inclusive, contrapondo-se a esse argumento da impugnante, o
transportador marítimo declarou que o contêiner havia sido pesado no
porto de embarque, nos EUA, tendo sido apontado na oportunidade peso
bruto de 14.514 kg, sem incluir a respectiva tara, que pesa 4.020 kg,
conforme consta às fls. 33 e 34.
De qualquer forma, ao receber a carga acobertada pelo HBL MIA0988285
sem ressalva e sem protesto, os argumentos da impugnante não se
mostraram minimamente convincentes para afastar a referida presunção
legal.
Como se verifica, a Recorrente não foi capaz de afastar os fundamentos do auto de
infração. As provas juntadas aos autos não são capazes de demonstrar que no momento de
recebimento, a carga já teria sido extraviada/alterada.
Diante do exposto, tendo em vista que a falta das mercadorias foram detectadas
quando elas, por força das disposições legais, já se encontravam sob a guarda da depositária,
conclui-se pela responsabilidade da Multilog S/A, como depositária e beneficiária do Regime de
Trânsito Aduaneiro (DTC) das mercadorias extraviadas, pelo recolhimento do crédito tributário
decorrente do extravio da mercadoria.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720510/2011-98
7
Assim, com fundamento no art. 114 do RICARF, mantenho a decisão da DRJ por
seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 158
DF CARF MF
Original